Tribunal: TJBA
Processo: 8054530-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054530-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GMP PARTICIPACOES S/A

Advogado(s): MAURO EDUARDO RAPASSI DIAS, RICARDO BUZINARI DA SILVA

AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE TROPICAL

Advogado(s):RAFAEL CERQUEIRA DE OLIVEIRA, FABRICIO JOSE SACRAMENTO PEREZ, FERNANDO AVILA NONATO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS
.
PRIMEIRA FASE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. DEVER SOLIDÁRIO DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO. INTERESSE DE AGIR. REPROVAÇÃO DAS CONTAS EM ASSEMBLEIA. INSUFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO ANTERIOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, na primeira fase da Ação de Exigir Contas, condenou a agravante, administradora condominial, em conjunto com o ex-síndico, a prestar contas relativas aos exercícios de 2017, 2018 e ao período de 01.01.2019 a 30.06.2019, com inclusão dos documentos especificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de condomínio possui legitimidade passiva para a ação de exigir contas; (ii) estabelecer se existe interesse de agir do agravado, diante da alegação de prestação prévia de contas e reprovação em assembleia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Agravo de Instrumento é cabível porque a decisão agravada encerra apenas a primeira fase da Ação de Exigir Contas, sem extinguir o processo, caracterizando decisão interlocutória.

A administradora de condomínio, atuando como mandatária, gerencia recursos, pratica atos administrativos e detém documentação financeira, assumindo responsabilidade solidária com o síndico quanto ao dever de prestar contas.

A prova dos autos, incluindo troca de e-mails, demonstra participação ativa e substancial da agravante na gestão financeira do condomínio, extrapolando mera função de apoio.

A prova testemunhal confirma o envolvimento da agravante na gestão e revela que ela detém backup das informações financeiras por cinco anos, demonstrando capacidade material de prestar contas.

A alegação de limitação contratual à função de apoio é irrelevante diante da gestão efetiva de recursos e guarda documental constatadas.

O interesse de agir subsiste porque a apresentação extrajudicial de pastas, considerada insuficiente e reprovada em assembleia, não se equipara à prestação de contas prevista no art. 550 do CPC, que exige clareza, completude e documentação adequada.

A primeira fase da Ação de Exigir Contas visa apurar a existência do dever de prestar contas, sendo irrelevante eventual prestação insuficiente prévia, conforme precedentes citados.

Mantém-se a decisão agravada porque demonstrados o dever e a necessidade de apresentação de contas detalhadas e documentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:

A administradora de condomínio que exerce funções de gestão financeira e detém documentação contábil possui legitimidade passiva para a Ação de Exigir Contas.

O interesse de agir permanece quando a prestação extrajudicial de contas é insuficiente, incompleta ou inadequada, não atendendo ao formato exigido pelo art. 550 do CPC.

A primeira fase da Ação de Exigir Contas destina-se exclusivamente à verificação do dever de prestar contas, sendo irrelevante a reprovação de contas em assembleia para afastar tal dever.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8054530-26.2025.8.05.0000,
de
S
alvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
GMP PARTICIPAÇÕES S.A.

e
agravado
,
CONDOMÍNIO PARQUE TROPICAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo

por seus próprios fundamentos,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12